Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017930-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (AGRAVADO), JESSYCA VILELA GUIMARAES - CPF: 054.100.731-93 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017930-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO EMPRESARIAL – INCÊNDIO – COBERTURA PARA ALUGUÉIS E DESPESAS FIXAS – PARTE DA DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE DESTRUIÇÃO PELO FOGO – VIABILIDADE DE PROVIDENCIAR A SEGUNDA VIA – JUNTADA DOS COMPROVANTES DOS GASTOS POSTERIORES AO EPISÓDIO – PEDIDO PERTINENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES
–
RECURSO

PROVIDO.

Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017930-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017930-02.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cumprimento de Contrato c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o pagamento da quantia de R$ 154.108,49 (cento e cinquenta e quatro mil cento e oito reais e quarenta e nove centavos) referentes as despesas fixas e de aluguel dos meses de maio e junho, bem como determino o pagamento mensal das despesas fixas e de aluguel, até cinco dias após o recebimento da documentação do fato gerador, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante alega que o agravado ingressou em juízo com o objetivo de receber seguro em razão de incêndio que destruiu por completo o imóvel.

Aduz que esse episódio ocorreu após 73 dias da assinatura do contrato e está sob investigação da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso porque a perícia realizada pela Politec-MT apontou que teria sido intencional.

Esclarece que propôs a Ação de Exibição de Documentos n. 1026855-58.2021.8.11.0041, pois até o momento não foi possível verificar se há cobertura na apólice n. 6190180 0001485396, já que não foram entregues pela agravada e são necessários para a conclusão da regulação, nos termos da cláusula 20.1.5 do contrato.

Afirma que, se for devida a indenização, eventual liquidação “
somente poderá ser efetuado após terem sido relatadas as circunstâncias da ocorrência do sinistro, apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebê-los, cabendo ao segurado, ou quem o representar, prestar toda a assistência para que isto seja concretizado”
, conforme cláusula 24.

Argumenta que para o reembolso das despesas fixas é indispensável a prova do pagamento feito pelo segurado, ausente neste caso, uma vez que não foram apresentados recibos de aluguel, prestação de serviços contábeis ou advocatícios, declaração de imposto de renda, fatura de energia etc.

Acrescenta que “
durante a regulação do sinistro a agravada não forneceu documentos fiscais e particulares essenciais à regulação do sinistro, não tendo apresentado livros fiscais, declarações do Simples Nacional referente a 2021, balanço patrimonial, imposto de renda, nota fiscais dos bens e serviços relacionados as suas atividades empresariais ou documentos comprobatórios de todos os bens de terceiro afetados pelo incêndio
”.

Efeito suspensivo deferido (id. 105079533).

Contraminuta no id. 106476974.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017930-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante recorre da decisão que a condenou a pagar em 48 horas as despesas fixas e o aluguel de maio e junho do agravado, no total de R$154.108,49, e a continuar mensalmente com o pagamento desses gastos até 5 dias após o envio dos respectivos comprovantes.

O agravado contratou com a agravante seguro empresarial com cobertura de R$2.700.000,00 para incêndios, raios, explosões, implosões, fumaça e queda de aeronaves, bem como despesas de aluguel em decorrência dessas situações, de até R$120.000,00, pelo período de 12 meses, e lucros cessantes (lucro líquido mais despesas fixas) de até R$800.000,00.

Busca o recebimento do aluguel e das despesas fixas que passou a ter após o incêndio, e para isso encaminhou diversas documentações à Seguradora, no entanto foi negado o pagamento do prêmio sob o argumento de ausência de documentos específicos.

Afirma que não há como apresentá-los porque foram destruídos com o fogo.

A contratação do seguro é incontroversa, visto que consta nos autos a apólice firmada no dia 09/02/2021, e o fato narrado aconteceu em 03/05/2021, durante a sua vigência.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que
“
a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

O juízo de origem deferiu a tutela sob o fundamento de que,
se os documentos foram de fato queimados, a demora no pagamento pode prejudicar o agravado e também terceiros que tiveram os veículos danificados naquele episódio.

Contudo, a cláusula n. 3 (id. 104515962 - Pág. 70) da Cobertura Adicional n. 015 da apólice dispõe que
“O reembolso será feito pela Seguradora
em parcelas mensais e sucessivas
, até a normalização do estabelecimento segurado às condições de uso e/ou ocupação, respeitado o período indenitário expresso na apólice e
ao valor do aluguel efetivamente auferido ou pago
, estabelecendo-se, ainda, que a somatória destes pagamentos não poderá exceder ao limite máximo de indenização estipulado para a presente cobertura
”.

Portanto, a simples juntada do contrato de aluguel ou de boletos de energia, internet, água, entre outros, não autoriza o reembolso. É imprescindível que o agravado apresente os respectivos recibos, comprovantes ou documentos fiscais devidamente especificados e com indicação pormenorizada da despesa, para que, assim, a Seguradora indenize os prejuízos materiais.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DE SEGURO - INCÊNDIO - PERDA PARCIAL DO IMÓVEL - NUMERÁRIO SUFICENTE À RECONSTRUÇÃO DO MESMO - PAGAMENTO A MENOR - PERÍCIA E ORÇAMENTO UNILATERAL DA SEGURADORA - NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS APRESENTADOS PELO SEGURADO - DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO - RECIBO DE QUITAÇÃO SOMENTE VÁLIDO PARA O VALOR PAGO - DESPESAS FIXAS - ALEGAÇÃO DESPIDA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DE ALUGUERES - INDENIZAÇÃO COMPROVADA - DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO NOS RECIBOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O recibo de quitação passado pelo segurado, é prova de pagamento, contudo, tão-somente em relação ao valor efetivamente pago pela seguradora. Estando devidamente comprovado que os gastos despendidos para a reconstrução de imóvel atingido por incêndio, são superiores ao valor quitado pela seguradora, devem ser indenizados pela diferença alcançada. Não pode a seguradora valer-se de perícia e orçamento realizados unilateralmente para derruir os apresentados pelo segurado oriundos de empresas idôneas.
Para que haja ressarcimento das despesas fixas, o segurado deverá comprovar os gastos inerentes ao lapso temporal em que restou impossibilitado de exercer atividade laboral, na hipótese dos autos.
Se provado o pagamento, por parte da seguradora, das despesas referentes aos alugueres, deverá ser rechaçado tal pedido, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado, independentemente do recibo não estar detalhado.
(TJSC, Apelação Cível n. 2001.009233-6, Rel. Des. Dionízio Jenczak, Terceira Câmara de Direito Civil, julgado em 06-05-2005).

E mais, a exigência neste momento diz respeito aos comprovantes de pagamento dos gastos
após

o incêndio, e é perfeitamente possível providenciar a segunda via da documentação que foi queimada.

Desse modo, não se verifica intenção protelatória da Seguradora. Por conseguinte, conclui-se em cognição sumária pela necessidade de dilação probatória para a efetiva demonstração da probabilidade do direito reclamado pelo agravado.

Vale destacar que nesta fase a controvérsia diz respeito às despesas mensais e aos alugueis, e não à cobertura total, assunto que será discutido oportunamente.

Posto isso, os elementos disponíveis nos autos levam ao entendimento de que não foram cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Importante registrar que o agravado não sofrerá dano irreparável com a reforma do
decisum
, uma vez que,
se a agravante sucumbir em última instância, ele poderá cobrar judicialmente os valores que não foram pagos
e, se for o caso, o juiz reavaliará a situação a qualquer tempo, com base em novo conjunto probatório.

Logo, por ora não se justifica a concessão da medida liminar, mas sim quando ambas as condições descritas no art. 300 do CPC estiverem preenchidas.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e exonerar a agravante, por enquanto, da obrigação de efetuar o pagamento das despesas fixas e aluguéis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021